Tribunal: TJSP
Processo: 2147276-06.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Controvérsia centrada sobre a definitividade de depósito feito em garantia em fase de cumprimento de sentença e não reclamado pelo executado, sobrevindo negativa de levantamento em favor da exequente – ADMISSIBILIDADE – Negativa – Ausência de efetiva repetição de processos com idêntica 'controvérsia' e de risco de ofensa à isonomia e à

Ementa:
*INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Controvérsia centrada sobre a definitividade de depósito feito em garantia em fase de cumprimento de sentença e não reclamado pelo executado, sobrevindo negativa de levantamento em favor da exequente – ADMISSIBILIDADE – Negativa – Ausência de efetiva repetição de processos com idêntica 'controvérsia' e de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (artigo 976, inciso I e II, do NCPC) – Circunstância, ainda, de que o recurso que deu origem ao incidente já se encontra julgado na respectiva 37a Câmara de Direito Privado, vulnerando o preceito do parágrafo único do artigo 978 do NCPC – Petição que traz precedentes de outros Tribunais, e não circunscrito à Subseção 2 de Direito Privado, como apontado, ou de outras Câmaras da mesma Seção, tangenciando a inépcia procedimental – Incidente não conhecido.*